Tribunal: TJMT
Processo: 0009243-08.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009243-08.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NILCE SOARES DO PRADO - CPF: 103.148.491-49 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 780.416.861-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO.

A despeito da cobrança indevida, este Sodalício possui entendimento no sentido de que se não houve interrupção do serviço essencial ou inscrição do nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0009243-08.2013.8.11.0041

APELANTE:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

NILCE SOARES DO PRADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional
ajuizada por NILCE SOARES DO PRADO (proc. n. 0009243-08.2013.8.11.0041), julgou procedente o pedido para determinar a revisão das faturas de outubro/2012 a março/2013, para o valor correspondente à 193 metros cúbicos e condenar a concessionária Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
”, considerando que “
a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito
”.

Afirma, ainda, que “
o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais
”, devendo, caso mantida a condenação, ser consideravelmente reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 201077198.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional
ajuizada por NILCE SOARES DO PRADO (proc. n. 0009243-08.2013.8.11.0041), julgou procedente o pedido para determinar a revisão das faturas de outubro/2012 a março/2013, para o valor correspondente à 193m3, e condenar a concessionária Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A determinação de revisão de faturas não é questionada pela concessionária/Apelante. A insurgência recursal é voltada apenas à condenação ao pagamento de danos morais, visando sua exclusão ou redução.

Pois bem.

Para fundamentar tal condenação, anotou o Juízo
a quo
que “
além de não ter sido atendida quando solicitou a revisão/averiguação do consumo em sua unidade, a Autora ainda teve que suportar os danos decorrentes das inúmeras cobranças que lhes foram enviadas, compelindo-a ao pagamento do débito que não era devido e o descaso da Requerida no trato da questão, sem contar na possibilidade de ter os serviços interrompidos indevidamente e seus dados serem inseridos nos anais de proteção ao crédito
”.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo julgador singular e o aborrecimento experimentado pela Autora/Apelada, este Sodalício possui entendimento no sentido de que se não houve interrupção do serviço essencial ou inscrição do nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, inexiste dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. Assim, cabia à ré provar o consumo de água além do consumo habitual, ônus do qual não se desincumbiu.
2. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por dano moral, assim, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado.
3. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. 4. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1056065-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais
. (N.U 1009541-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação fixada a título de danos morais.

Como corolário lógico, diante da sucumbência recíproca entre as partes, cada litigante responderá por 50% do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Autora/Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025